Tribunal: TJDFT
Processo: 0740984-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740984-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO JOSE COURI PACIENTE: MARIA CAROLINA DE BRITO FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FLÁVIO JOSÉ COURI em favor de MARIA CAROLINA DE BRITO FERREIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 212066643 dos autos de origem), no processo n.o 0739411-97.2024, que manteve a prisão preventiva da paciente. Em suas razões (Id 64483326), o impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Menciona que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública. Argumenta que a paciente não oferece qualquer risco à ordem pública e as quantias encontradas no ambiente objeto de busca e apreensão são pequenas e insuficientes para a segregação cautelar. Destaca que a paciente, em seus depoimentos, alegou ser usuária e que a droga encontrada seria para uso pessoal. Salienta que a paciente é primária, estudante, portadora de bons antecedentes, além de estar grávida. Requer a concessão de liminar para que a paciente seja posta em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A prisão preventiva da paciente foi assim fundamentada (Id 211116353 dos autos de origem): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Com efeito, o apf narra aparente mercancia de tráfico de drogas, consistente em grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes. Verifica-se, ademais, que os autuados são primários, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO VICTOR RANGEL MENESES, data de nascimento: 10/03/2006, filho de Josino Melo Meneses e de Oziane Carvalho Rangel Meneses, e de MARIA CAROLINA DE BRITO FERREIRA, data de nascimento: 12/11/2005, filho de Pablo Santos Ferreira e de Danielle Cristine Leobel de Brito, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...).” (grifos nossos). Em 23/09/2024, a segregação cautelar da paciente foi mantida (Id 212066643 dos autos de origem): “III – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO Por fim, a Defesa da acusada MARIA CAROLINA DE BRITO FERREIRA rogou a liberdade provisória (ID 211418577). Aduziu, em síntese, que a denunciada é primária, estudante, possui domicílio fixo e não possui histórico criminal. Pondera, ainda, que a quantidade de droga é pequena, bem como que sua liberdade não constitui risco. Na sede do contraditório, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento da pretensão (ID 212060741). Pontuou que a legalidade do flagrante já foi apreciada, que não existe fato novo e que estão presentes os requisitos prisionais. Eis o que merece relato. DECIDO. O pedido, é possível adiantar, não há como prosperar. Com efeito, estão presentes os pressupostos e requisitos prisionais. O suposto delito imputado é apenado com mais de quatro anos de reclusão. Além disso, com a oferta e recebimento da denúncia, se parte da premissa de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Sobre a necessidade, observo que o decreto prisional se fundou na necessidade de garantia da ordem pública. No ponto, diviso que o juízo do NAC ponderou a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas. Ora, embora primária e de bons antecedentes, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas sugere uma persistência e dedicação à prática do tráfico, circunstância que é idônea e relevante para a análise sobre o risco que a conduta gera à garantia da ordem pública. Também não custa lembrar que conquanto o tráfico não seja crime que envolva, diretamente, violência ou grave ameaça contra a pessoa, constitui a fonte geratriz de inúmeros delitos violentos, notadamente os roubos, os latrocínios e os homicídios, usualmente praticados seja como forma de obter recursos para manutenção do vício nas drogas, seja ainda como meio de conquista ou manutenção de mercado e território para o comércio das substâncias entorpecentes. De mais a mais, como bem pontuado pelo Ministério Público, a legalidade do flagrante já foi apreciada pelo juízo do NAC, não é possível visualizar o alegado excesso de prazo, bem como não existe fato novo capaz de recomendar a revisão do entendimento que se firmou pela necessidade do decreto prisional. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da denunciada MARIA CAROLINA DE BRITO FERREIRA. (...)”. (Grifos nossos.) Constata-se que a paciente foi presa em flagrante, com outra pessoa, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante n.o 448/2024 - 3a DP, sendo apreendida 29,91g de substância identificada como cocaína, 6,08g de substância identificada como maconha, ambas divididas em diversas porções, bem como 2,35g de substância identificada como MDA (Id 211102224 dos autos principais), além de R$ 1.960,00 em espécie e balanças de precisão (Id 211102222 dos autos principais). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante. No tocante à variedade de droga apreendida e a necessidade da segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do writ no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença, o que não é o caso dos autos. 2. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. No caso, a constrição cautelar foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, notadamente para a garantia da ordem pública, diante da variedade e da quantidade dos entorpecentes apreendidos e das circunstâncias da apreensão, uma vez que o paciente teria sido surpreendido pela autoridade policial durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, tendo sido encontrados em seu poder balanças digitais, petrechos e anotação do tráfico. 4. Ademais, já há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, condenado ao regime fechado, com manutenção da prisão processual. A orientação pacificada nesta Corte é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 889.830/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024. Grifo nosso.) “EMENTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. VENDA DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (12 G DE COCAÍNA) DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022). 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Ao contrário do alegado pela defesa, não há erro quanto à quantidade de drogas apreendidas na posse do réu. Na verdade, as quantidades mencionadas pela defesa constam de julgado mencionado para ilustrar que, segundo entendimento desta Corte Superior, a venda de drogas em local próximo a instituição de ensino configura conduta grave, apta a justificar a imposição da medida extrema. 4. Na decisão impugnada, entendeu-se pela legalidade da prisão preventiva devido à gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de vender drogas dentro das dependências de uma escola estadual, sendo apreendidos, em sua posse, 9 papelotes de cocaína (ou 12 g, conforme apontado pela defesa), droga de elevado potencial lesivo. 5. Nesse sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento" (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. Grifos nossos.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) No tocante ao argumento de que a paciente seria apenas usuária e que portava a droga para uso próprio, cuida-se de matéria de prova, alheia ao objeto do presente remédio constitucional. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR